Tribunal: TJSP
Processo: 1500097-23.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto simples tentado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas tanto que não houve recurso defensivo - Prova robusta a admitir a condenação do réu - Impossibilidade de reconhecimento da qualificadora da escalada - Ausência de laudo - Penas readequadas e regime prisional fixado com critério - Extinção da punibilidade decretada pelo cumprimento integral da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto simples tentado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas tanto que não houve recurso defensivo - Prova robusta a admitir a condenação do réu - Impossibilidade de reconhecimento da qualificadora da escalada - Ausência de laudo - Penas readequadas e regime prisional fixado com critério - Extinção da punibilidade decretada pelo cumprimento integral da pena - Recurso não provido do MP e provido em parte da defesa, admitido, de ofício, o equívoco para se incluir o conatus na parte dispositiva da sentença, declarada extinta a punibilidade.